Tribunal: STF
Processo: STP 1035
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA COMBINADA COM FACETOMIA EM AMBOS OS OLHOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO FECHADO E CATARATA. ORDEM PARA DEPÓSITO DE METADE DO MONTANTE REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO PELO ENTE ESTADUAL. MEDIDA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DENEGAÇÃO DA SUSPENSÃO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória protocolado pelo Município de Santa Cruz do Sul contra decisão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em antecipação de tutela recursal, determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico de Trabeculectomia combinada com Facetomia em ambos os olhos para tratamento de glaucoma primário de ângulo fechado (CID 10 h40.2) e catarata (eDOC 5). 



    Em cumprimento à decisão proferida pelo i. Relator, o juízo de primeira instância determinou o depósito, em conta judicial vinculada ao juízo, da quantia de “R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na proporção de 50% para o Estado do Rio Grande do Sul e 50% para o Município de Santa Cruz do Sul - R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para cada demandado” (eDOC 6).



    O ente público municipal alega iminente lesão à ordem e à economia pública e argumenta que o pronunciamento impugnado viola a necessária observância das regras de repartição de competência fixadas por ocasião do paradigma RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral.



    Discorre que as atribuições municipais estão adstritas ao rol de ações e serviços em saúde da atenção básica, cabendo aos Estados e à União o atendimento nos casos de média e alta complexidade, nos termos da Lei 8.080/1990. 



    Informa que o procedimento requerido é de média complexidade, a importar o direcionamento da obrigação exclusivamente para o Estado do Rio Grande do Sul à luz do regramento do SUS. Defende, ainda, que a execução da obrigação solidária deve observar a regra da subsidiariedade, ao contrário da distribuição equânime entre Município e Estado determinada pelo juízo de origem.



    Aduz que a concessão da tutela esgotou o objeto da demanda, em contrariedade ao art. 1º da Lei nº 9.494/97. Por fim, aponta a STP nº 455/RS como precedente abonador de sua tese, considerada a identidade de situações. 



    Nessa linha, requer a suspensão da tutela provisória deferida nos autos do Recurso de Medida Cautelar nº 5004107-69.2024.8.21.9000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em razão da alegada ofensa à ordem e à economia pública. 



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” 



    Observe-se, ademais, que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103). 



    Consolidou-se, ainda, nesta Corte, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



    No presente, o pedido de contracautela volta-se contra decisão monocrática do relator de Agravo de Instrumento interposto perante Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de reformar decisão de primeira instância que havia negado o pedido de antecipação de tutela de urgência, para a realização ou custeio de procedimento cirúrgico. Em se tratando de discussão de fundo relativa à interpretação do Tema 793 pelas Cortes Estaduais, no que se refere à repartição constitucional de competências entre os entes federativos quanto ao dever de assistência à saúde, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, melhor sorte não socorre o requerente em relação ao pleito suspensivo deduzido.



    De fato, ressalto não estarem presentes os requisitos exigidos pelo caput do artigo 4º da Lei nº 8437/1992.



    Isso porque a petição inicial, embora afirme a ocorrência de lesão à ordem e à economia municipais, não demonstra sequer minimamente em que essa alegação consistiria, pois não junta documentos hábeis a demonstrá-la, nem sequer deduz argumentos que a configurem, alegando tão somente a possibilidade de contrariedade à tese de repercussão geral do Tema 793.



    Primeiramente, diante do porte do Município, seria necessário demonstrar inequivocamente que o depósito do montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) teria o condão de interferir no orçamento municipal a ponto de desequilibrar a prestação do serviço público de assistência à saúde; no entanto, de tal ônus não se desincumbiu.



    De outra parte, ressalto que a decisão colegiada proferida no RE 855.178, em relação à Tese fixada no julgamento dos embargos declaratórios, dos quais fui designado redator, assim restou ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    A Tese de julgamento, de outra parte, assim foi colegiadamente redigida:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Diante de tal determinação, em juízo especial de cognição sumária e voltado exclusivamente a atentar às possibilidades de provimento do pleito de contracautela, a manutenção de ambos os entes federados no polo passivo não viola, per se, o contido na tese, especialmente diante da possibilidade de redirecionamento do cumprimento financeiro da obrigação, a ser avaliado pelas instâncias ordinárias, às quais incumbe, inclusive, o adequado enquadramento das moléstias e dos tratamentos da Autora da ação originária às determinações legais em cumprimento às repartições de competências em matéria de saúde.



    Se assim não se compreende, o incidente excepcional de suspensão de tutela provisória transformar-se-ia em meio ordinário para revisão de decisões judiciais, ocasionando inviável supressão de instância, circunstância não albergada pelo texto legal de regência, que exige a configuração de “de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, o que não foi demonstrado pelo requerente. 



    Em situação bastante semelhante, esta Corte já decidiu:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO QUE OBRIGA MUNICÍPIO A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO AO ESTADO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    (...)



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar risco à prestação dos serviços públicos municipais de saúde ou desorganização administrativa e financeira no âmbito da Administração Municipal, haja vista que o valor da prestação não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do Município. 



    Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019). 



    A não excessividade do custo do procedimento cirúrgico em tela somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto ao Estado de Minas Gerais, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.”



    (STP 873, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, decisão monocrática, DJ 04.05.2022) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão de tutela provisória, nos termos dos artigos 14 e 21, §1º, do RISTF, combinado com o art. 932, II e III do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente